Tribunal: TJBA
Processo: 8032517-09.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032517-09.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO BOMFIM ROCHA NOVAIS

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA DIÁRIA FIXADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
DO
QUANTUM
ARBITRADO. MANUTENÇÃO
. TERMO FINAL
DO CÁLCULO
. MÊS ANTERIOR AO IMPLEMENTO DA VERBA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 13º SALÁRIO
DO ANO DE 2020
QUE DEVE CONSIDERAR A
PROPORCIONALIDADE
. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS MORATÓRIOS. APLICA
ÇÃO
CONFORME TEMA 810/STF ATÉ 08/12/2021. A PARTIR DE 09/12/2021, INCIDÊNCIA, UMA ÚNICA VEZ, DO ÍNDICE SELIC, NA FORMA DO ART. 3º DA EC 113/2021.
VERBAS DEVIDAS ENTRE AJUIZAMENTO DA DEMANDA E IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSUNÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO/RPV. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

I - Nos presentes autos, resta indene de dúvidas que a obrigação de fazer, consistente na implantação do piso nacional do magistério aos proventos de aposentadoria da Exequente, somente se deu em julho de 2023, conforme comprova o contracheque acostado ao Id n. 49852785 - Pág. 7.

II - A aplicação das
astreintes
é totalmente cabível e permitida no ordenamento jurídico brasileiro, desde que se afigure razoável, não havendo brechas para a discussão sobre sua legalidade. O comando judicial que a fixou (Id n. 37960156), limitou o montante à quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), o qual revela-se adequado, notadamente em face da extemporaneidade do cumprimento de obrigação de fazer, afastando a possibilidade de redução, por atender, de maneira satisfatória, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

III – Inexistência de excesso de execução. Reajustes que devem abarcar todas as parcelas que tem o subsídio incorporado como base de cálculo dos proventos da Exequente. Em outras palavras, toda verba que utilizar o vencimento básico como base de cálculo deverá sofrer os reflexos/ajustes decorrentes da implantação do piso nacional.

IV - A implantação do piso nacional nos proventos da Impetrante só se deu corretamente no contracheque do mês de julho de 2023 (Id n. 49852785 - Pág. 7), no qual não se extraem os alegados efeitos financeiros retroativos a maio de 2023.

IV – Proporcionalidade do 13º salário do ano de 2020. Cálculos que devem ser refeitos, considerando serem devidos apenas 2/12 (dois doze avos) do 13º salário do ano de 2020.

V - Juros de mora e correção monetária. Com relação às parcelas vencidas, até 08/12/2021 incidirá, quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, o IPCA-E, com base na tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 em sede de repercussão geral (tema 810 do STF). A partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.

VI - Os valores porventura devidos entre a data da impetração do
mandamus
e a implementação da ordem concessiva

devem submeter-se ao regime constitucional dos precatórios, ou ao RPV, caso o valor se enquadre nos limites numerários legais.

VII - Considerando que a execução deriva de mandado de segurança individual, fica afastada a condenação em honorários advocatícios.

VIII - Impugnação à Execução parcialmente acolhida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação à Execução nº
8032517-09.2020.8.05.0000
, em que figuram como Impugnante/Executado o
ESTADO DA BAHIA
e Impugnada/Exequente
MARIA DA CONCEICAO BOMFIM ROCHA NOVAIS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
, para reconhecer devido apenas 02/12 (dois doze avos) do 13º salário do ano de 2020, determinando, ainda, que o pagamento dos valores devidos entre a impetração do mandado de segurança e o cumprimento da obrigação de fazer observe o regime de Precatório/RPV, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-14234